Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717850-38.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA JOSÉ CELESTINO YAMAGUTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA. CANCELAMENTO DO PLANO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA PERPETRAÇÃO DA FRAUDE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação. 4 – A ocorrência de fraude autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5 – Não havendo comprovação da participação da parte Autora em eventual fraude, a sua ocorrência deve ser imputada aos fornecedores do plano de saúde, não se enquadrando o caso na situação prevista no art. 18, parágrafo único, incisos I e II, da Resolução Normativa no 195 da ANS, devendo seguir as regras gerais aplicáveis à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo. 6 – Destaque-se que o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS, que previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias foi anulado pela RN n° 455, de 30/03/2020, em cumprimento de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 136265-83.2013.4.02.51.01, devendo a rescisão contratual, assim, seguir as disposições contratuais, nos termos do caput do dispositivo normativo em referência. 7 – No caso, a despeito da ausência nos autos das condições gerais da contratação, constata-se que a rescisão do contrato foi irregular, pois a Autora só veio a saber do cancelamento do plano de saúde meses depois, após buscar atendimento médico em clínica conveniada. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de condenação da Operadora ao ressarcimento das mensalidades pagas, tendo em vista que o serviço nem mesmo chegou a ser prestado, pois o contrato foi unilateralmente rescindido no dia seguinte à inclusão da Autora, antes mesmo que lhe fosse informado o número de segurado (carteirinha). 8 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de contrato de plano de saúde. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e 422 do Código Civil, sustentando que não houve qualquer atitude antijurídica por ela praticada, estando a recorrida ciente da sua exclusão do plano contratado, devido à não comprovação do vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde coletivo empresarial. Defende que agiu em estrito exercício das normas legais, sendo inadmissível ser responsabilizada por ter cumprido integramente com o contrato e suas disposições legais, bem como ter agido dentro dos princípios da ética e boa-fé. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28326592 - Pág. 9). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado THAMER JOSÉ CELESTINO YAMAGUTI, OAB/DF 37773 (ID 29153006 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e 422 do Código Civil, Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Infere-se dos autos que a Autora foi incluída no plano de saúde coletivo por adesão oferecido pela Ré/Apelante em 26/06/2018 e excluída no dia seguinte, 27/06/2018 (Doc. Num. 24553866), antes mesmo que lhe fosse informado o número de segurado (carteirinha), tendo sido o referido contrato rescindido unilateralmente sem que a Autora fosse devidamente notificada. A Ré alega que o contrato foi cancelado de maneira regular em virtude de fraude na contratação, tendo em vista a inexistência de vínculo entre a Autora e a empresa estipulante. A ocorrência de fraude autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todavia, não restou demonstrada a participação da Autora na perpetração da fraude. (...) a despeito da ausência nos autos das condições gerais da contratação, constata-se que a rescisão do contrato foi irregular, pois a Autora só veio a saber do cancelamento do plano de saúde meses depois, após buscar atendimento médico em clínica conveniada.” (ID 24955837 - Págs. 1 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28326592 - Pág. 9), e THAMER JOSÉ CELESTINO YAMAGUTI, OAB/DF 37773 (ID 29153006 - Pág. 6), em relação às partes recorrente e recorrida, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030